Tribunal: STF
Processo: HC 65220
Classe: HC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-09-01
Data de publicação: 1987-09-01

Ementa:
JÚRI. FORMULAÇÃO DE QUESITOS.
NÃO HÁ NULIDADE A DECLARAR, NO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI, POR
TER SIDO APRESENTADO, POR PRIMEIRO, QUESITO SOBRE CAUSAS QUE
DETERMINEM AUMENTO DE PENA EM QUANTIDADE FIXA OU DENTRO DE
DETERMINADOS LIMITES, AO INVES DE SOBRE CAUSA QUE DETERMINE OU
FACULTE DIMINUIÇÃO DE PENA.PRECEDENTES.
SE OS JURADOS RECONHECERAM QUE O CRIME FOI COMETIDO POR MOTIVO
TORPE, O QUE E FATOR DE AGRAVAMENTO DA PENA (ART. 61, II, LETRA
'A' DO CP, NA SUA ATUAL REDAÇÃO), NÃO SE TORNA NECESSARIO QUESITO
PARA SABER SE O CRIME FOI COMETIDO POR TER SIDO O AGENTE IMPELIDO
POR MOTIVO DE RELEVANTE VALOR SOCIAL OU MORAL, O QUE SE CONSTITUI EM
CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA (ART. 121, § 1º), POSTO QUE OS
DOIS MOTIVOS SE REVELAM ANTAGONICOS.
NULIDADES INEXISTENTES. RECURSO IMPROVIDO.